Tribunal: STF
Processo: ARE 1531265
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E DE IMISSÃO DE POSSE. VENDA EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA GARANTIA DE CONTRATO DE MÚTUO. JULGAMENTO POR SENTENÇA UNA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DECLARATÓRIO E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PETITÓRIA. RECURSO DOS AUTORES DA DECLARATÓRIA.



    ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE "EXCESSO DE PENHORA" E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO IMPORTE QUE SOBEJOU O DÉBITO DECORRENTE DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE PEDIDO A RESPEITO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO.



    MÉRITO. AFIRMAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ALIENADO ESTÁ REVESTIDO PELA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SE CUIDAR DA ÚNICA PROPRIEDADE DOS AUTORES. CITAÇÃO DESTES, EM OUTRAS DEMANDAS, EM ENDEREÇO DE CIDADE DIVERSA. ADEMAIS, BEM OFERTADO EM GARANTIA POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE DOS ORA RECORRENTES. SITUAÇÃO QUE AFASTA A PROTEÇÃO DA LEI 8.009/90. PRESTÍGIO À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE DA SEGUNDA SEÇÃO. INVALIDADE ARGUIDA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, 7º, IV e 226, caput e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    3. Quanto ao mérito, ressalto que, embora a exordial esteja pautada, quase exclusivamente, na alegação de dolo, há excerto que, de forma muito rápida (ev77, PROCJUD1, fl. 7 - fl. 03 dos autos físicos), aborda a questão do bem de família. Transcrevo-o: [...]



    Apesar desta afirmação fática, a peça inicial prossegue e não traz fundamentação jurídica clara sobre a caracterização do imóvel como bem de família e a impossibilidade de sua venda para quitação da dívida oriunda do contrato a partir do qual houve sua alienação fiduciária em garantia. Nestes termos, a peça pórtica, quanto ao ponto, tangencia a inviabilidade de apreciação.



    Nada obstante, é da jurisprudência do STJ que os pedidos formulados ao juízo são extraídos "(...) a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'."(AgInt no AREsp 347.887/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021). Assim, e considerando que a sentença também abordou o assunto, ainda que com a mesma brevidade que lhe foi dedicada na exordial, não há como deixar de conhecer do recurso no ponto.



    Todo este registro é feito porque, no apelo, como visto por ocasião do relatório, o debate sobre o dolo alegado na exordial simplesmente inexiste. A peça recursal se limita à questão do bem de família e, por força do princípio da devolutividade, a ela se aterá a análise deste órgão julgador.



    Assentada esta premissa, insta ponderar que a caracterização de um imóvel como bem de família demanda que nele a entidade familiar tenha constituído sua única residência. Se o devedor possui mais de um lar ou não reside no imóvel utilizado para o pagamento da dívida, resta descaracterizada a proteção da Lei 8.009/90.



    Na hipótese dos autos, de se ver que não há garantia alguma de que os ora apelantes residem no imóvel objeto da presente demanda - sito à Rua 1º de Maio, 333, São Miguel do Oeste - SC, e matriculado sob n. 2.611 junto ao Registro de Imóveis daquela comarca. Observando-se a matrícula (ev77, PROCJUD1, fls. 18-23 - fls. 14-17 dos autos físicos), verifica-se que os ora apelante declararam, à época, que residiam à Rua 15 de Novembro, 2.289, em São Miguel do Oeste, conforme R4 da matrícula.



    Para além disso, de se ver que a notificação extrajudicial enviada por Marcelo para desocupação do imóvel foi recebida por Aurio em endereço da cidade de Chapecó (autos 0003996-39, ev53, PROCJUD1, fl. 21 - fl. 18 dos autos físicos). Em confirmação de tal situação, a inicial da ação de imissão de posse e a contestação de Marcelo na ação anulatória vieram acompanhadas de várias certidões de Oficiais de Justiça indicando a residência do casal Aurio e Ivone na cidade de Chapecó (ev77, PROCJUD3, fls. 14-22 - fls. 58-66 dos autos físicos).



    Nestes termos, não há como caracterizar o imóvel objeto de disputa nos presentes autos como sendo bem de família do casal Salles, porque nele não residem.



    Esta constatação, per se, é bastante à improcedência da pretensão anulatória. Há, todavia, ainda outro argumento que pode ser alinhado para reforçar a rejeição do referido pleito.



    Ao que se extrai dos feitos, os apelantes ofereceram o bem objeto da lide em alienação fiduciária em garantia de contrato de mútuo firmado por pessoa jurídica de titularidade de parentes seus. Disse a exordial da anulatória, expressamente, que "os autos, parentes dos sócios da empresa DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BALDISSERA LTDA, através de convencimento daqueles (...) foram intervenientes garantidores de um financiamento junto ao Banco Bradesco (...) a título de capital de giro (...)" (ev77, PROCJUD1, fl. 7 - fl. 3 dos autos físicos). Não há, vale dizer, alegação de qualquer mácula na manifestação de vontade referente à aceitação da posição de garantes do referidos contrato - o dolo arguido na exordial, já superado pela ausência de recurso a respeito, residiria na forma de venda do bem, posteriormente.



    Assim, tem-se que os recorrentes, por livre e espontânea vontade, entregaram bem de sua propriedade em garantia do referido pacto. Obviamente que, pela posição contratual assumida, nenhum benefício teriam com o ajuste, na medida em que não eram beneficiários da quantia mutuada. Neste passo, ausente a quitação das obrigações principais - o que é fato incontroverso, porque não questionado nos autos -, por evidente que o bem dado em garantia iria a leilão.



    Com esta moldura fática, não podem invocar a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Se assumiram, repito: por livre e espontânea vontade, a obrigação em questão, abrindo mão da proteção que poderiam ter sobre o imóvel, dar guarida à afirmativa de inviabilidade de alienação do bem representaria desp



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente